Tribunal: TJPA
Processo: 0809351-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809351-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA CARVALHO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE, POR INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM HORÁRIO NOTURNO E SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO – HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“... a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente. (AgRg no RHC n. 161.450/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)”

2.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Raphaella Yanca Santis Andrade, em favor do nacional JHONATA CARVALHO GOMES, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso e acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0808941-47.2022.8.14.0040, em que se alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta nulidade da prisão em flagrante em razão de não ter sido acompanhado por advogado a quando do depoimento na unidade policial em horário noturno, conforme disciplina o art. 18, da Lei de “Abuso de Autoridade”.

Ao final, requer a revogação da custódia cautelar através da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10179604, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Kédima Pacífico Lyra indeferiu a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 10230053, constando na Id 10295435 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JHONATA CARVALHO GOMES, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando-se as teses de ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva e nulidade da prisão em flagrante em razão de não ter sido acompanhado por advogado ao prestar o depoimento na unidade policial em horário noturno, conforme disciplina o art. 18, da Lei de “Abuso de Autoridade”.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o paciente foi preso em flagrante de delito em companhia do menor V. I. S. G, que era usado como “aviãozinho”, na posse de 4,5g de substância identificada como crack, fato ocorrido no dia 18/06/2022.

Com relação a nulidade na prisão em flagrante do paciente, em razão de não ter sido acompanhado por advogado ao prestar seu depoimento na unidade policial em horário noturno, de acordo com o que estabelece o art. 18, da Lei de nº 13.869/2019, tal procedimento é perfeitamente possível quando a prisão ocorre em estado de flagrante de delito. Vejamos: “Art. 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, ...”.

Em outro giro, houve a homologação da prisão em flagrante do paciente e sua conversão em preventiva, o que se constitui em novo título, e, assim: “... a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente. (AgRg no RHC n. 161.450/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)”.

A decisão que decretou a custódia preventiva, Id 10135567, apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“Um dos motivos para não concessão de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310,
caput
, II). Compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve que o material encontrado com o(s) flagranteado(s) se tratava das droga ilícita do tipo
crack
, tendo o agente reconhecido que era sua parte droga, mas declarou, contudo, ser para consumo pessoal. (CPP, art. 312,
caput
). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a
auto de prisão em flagrante delito
, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 33 da Lei nº 11.343/06, –
CPP, art. 313, I
). Existem
indícios
de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s)
autor(es)
das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos do próprio agente reconhecendo que parte da droga era sua, embora tenha negado ser para comercialização. As circunstâncias em que foi preso conforme relatos dos Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante, bem como pelo histórico delito do agente conforme certidão de antecedentes juntadas no id nº 66411625, denotam em sentindo diverso ao alegado pelo investigado. (CPP, art. 312,
caput
).

(...)

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319). Não é demais ressaltar que o agente já responde a outro feito, também por possível prática de comercialização de entorpecente, conforme certidão de antecedentes juntadas no id nº 66411625. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do(s) conduzido(s)
JHONATA CARVALHO GOMES
em
prisão preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, pela saúde pública que foi atingida, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319”. <
sic
>

Inobstante os argumentos expostos na impetração,
data venia
, o ato indicado como coator está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade, fazendo constar, inclusive, sua reincidência em delitos da mesma natureza, confome certidão Judicial Criminal Positiva, Id 10135573, e na presença de circunstância agravante concernente ao uso de menor na traficância, afastando a possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTAMINAÇÃO. COVID-19. RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.

No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com aproximadamente 148g (cento e quarenta e oito gramas) de maconha, 139g (cento e trinta e nove gramas) de cocaína e 11g (onze gramas) de crack, bem como possui uma condenação definitiva e outra condenação em primeira instância, ambas por tráfico de drogas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. O tema referente ao risco de contaminação pela covid-19 não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 711.697/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

́Por fim, a preliminar requerendo a revogação da prisão cautelar por inexistência do crime de corrupção de menores,
data venia
, deve ser dirigida ao juízo em razão da flagrante supressão de instância.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É
o voto.

Belém, 01/09/2022